Tribunal: CVM
Processo: IA-2005-04
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 04/05
Acusados:
Joaquim de Sousa Correia
Joffre Gabriel Filho
Ementa:
Imputação de infração ao art. 152, da Lei no 6.404/76, ao contratarem, sem
aprovação ou autorização prévia da assembléia geral, um seguro de vida
em favor do então diretor jurídico da Embratel. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu absolver os acusados Joaquim de Sousa Correia
e Joffre Gabriel Filho da imputação de infração ao art. 152, caput, da Lei no
6.404/76.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional em virtude das
absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o advogado dr. Bruno Ramos de Sousa, representante dos acusados, senhores Joaquim de
Souza Correia e Joffre Gabriel Filho.
Presente o procurador-federal Clóvis Silva de Souza, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Maria Helena de Santana, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, relator e presidente da sessão.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado
Objeto
1. Trata-se de acusação apresentada pela Comissão de Inquérito designada através da PORTARIA/CVM/SGE/No 53,
de 5 de abril de 2005, contra os indiciados acima identificados, ambos Diretores da companhia Empresa Brasileira de
Telecomunicações S.A. ("Embratel" ou "Companhia"). De acordo com o Relatório da Comissão (fls. 221/230), os
indiciados teriam infringido o art. 152 da Lei 6.404/761 ao contratarem, sem aprovação ou autorização prévia da
assembléia geral, um seguro de vida em favor do então Diretor Jurídico da Embratel.
Origem
2. Em 10.07.03, a CVM recebeu correspondência remetida pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras
("COAF"), na qual este órgão noticiava ter recebido comunicação de uma operação suspeita envolvendo a Embratel,
sociedade anônima fechada, controlada pela companhia aberta Embratel Participações S.A. ("Embrapar").
3. De acordo com a referida correspondência (fl. 23), em 04.01.2003, a Embratel teria contratado um seguro de
vida individual em favor de seu Diretor Jurídico, com cobertura básica vitalícia, resgatável a qualquer momento,
no valor de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), com prêmio, pago a vista, de R$ 332.514,60 (trezentos e
trinta e dois mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta centavos). A carta enviada pelo COAF informava,
ainda, que a operação era atípica e, por essa razão, a questão estava sendo submetida à CVM para as
providências consideradas necessárias.
4. A correspondência foi encaminhada à Superintendência de Fiscalização Externa, que decidiu, então, executar
inspeção na Embratel, dando origem a este processo.
Relatório de Inspeção
5. A inspeção na Embratel, conforme se infere da leitura do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/No034/03 (fls.
1/5

15/22), apurou, resumidamente, o seguinte:
i. o valor do seguro em favor do Diretor Jurídico era de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e
não 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), como havia sido informado pelo COAF;
ii. o seguro tem prazo de vigência de 10 (dez) anos e pode ser resgatado a qualquer tempo,
inclusive com atualização financeira. Ainda assim, não foi celebrado nenhum compromisso entre
as partes visando a assegurar a permanência do beneficiário na Embratel durante o prazo de
vigência do seguro;
iii. o contrato de seguro foi assinado pelos próprios indiciados, Joffre Gabriel Filho e Joaquim de
Sousa Correia que eram, à época, respectivamente, Diretor Administrativo e Diretor de Recursos
Humanos da Embratel;
iv. de acordo com a informação prestada por Joaquim de Sousa Correia, o seguro foi contratado em
favor do Diretor Jurídico com a finalidade de premiá-lo por seu desempenho e retê-lo na
empresa, considerando o contexto dos grandes desafios que a área jurídica da empresa
enfrentava no cenário das telecomunicações naquele momento;e
v. ainda de acordo com as informações prestadas por Joaquim de Sousa Correia, a concessão de
remuneração, prêmios e benefícios para funcionários e diretores podia ser 3⁄4 como no caso foi
3⁄4 aprovada pelos próprios Diretores, uma vez que o valor estaria dentro do montante previsto no
estatuto aprovado pela AGE de 26.11.2002 e no regimento interno da empresa, aprovado pelo
Conselho de Administração em 28.10.19992.
6. Estes fatos levaram os inspetores à conclusão de que teria havido, a princípio, infrações à legislação societária e
fiscal. A infração à legislação societária decorreria do descumprimento do art. 152 da Lei 6.404/76, que estabelece que
a remuneração dos administradores 3⁄4 aí incluídos os benefícios de qualquer natureza, como o seguro em questão 3⁄4
deve ser fixada pela Assembléia Geral. De acordo com o Relatório de Inspeção, os gastos de remuneração dos
administradores, em razão de sua natureza, "tem que ter aprovação prévia e específica" , isto é, não poderiam ser
efetuados com base apenas na autorização genérica que o Diretor Presidente possuía para assumir obrigações em
nome da companhia. A infração à legislação fiscal seria decorrente do não recolhimento do imposto sobre a renda e
da contribuição previdenciária que incidiriam sobre a remuneração recebida por Pedro Antônio Batista Martins.
7. O Relatório de Inspeção, acompanhado dos documentos obtidos junto a Embratel (fls. 26/106), foram
encaminhados à Superintendência de Relações com Empresas ("SEP"), para análise a respeito da possibilidade de
apresentação de Termo de Acusação.
Manifestação da SEP
8. A SEP manifestou-se através do MEMO/CVM/SEP/GEA-4/No 24, de 12.04. 2004 (fls. 03/11), no qual expôs seu
entendimento de que, naquela ocasião, ainda não havia elementos suficientes de autoria e materialidade para
formulação de acusação. Sugeriu-se, então, a instauração de inquérito administrativo para dar continuidade à
apuração das possíveis irregularidades, tendo como foco especificamente o seguinte:
i. verificar se a gratificação foi aprovada pelo órgão competente, se estaria dentro do limite de
remuneração global e individual dos administradores, e se houve resgate do valor do prêmio;
ii. obter cópias das atas de assembléia, reuniões do Conselho de Administração e Diretoria que trataram
da remuneração dos administradores, informando os limites global e individual nos exercícios de 2002 e
2003; e
iii. verificar se os indiciados tinham competência para decidir a respeito do contrato de seguro.
Comissão de Inquérito
9. A sugestão da SEP foi acatada e, por meio da PORTARIA/CVM/SGE/No 53, de 5.04.2005 (fls. 1),
foi designada a Comissão de Inquérito encarregada de prosseguir na investigação dos fatos
acima narrados. De acordo com o Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 221/230), a análise
contida no relatório de inspeção originalmente apresentado já era bastante abrangente, razão
pela qual os trabalhos da Comissão se centraram em alguns pontos específicos, que
essencialmente coincidiam com aqueles indicados pela SEP.
2/5

10. Com relação ao possível resgate do valor do seguro, apurou-se junto à sociedade seguradora 3⁄4
Soma Seguradora S.A., posteriormente sucedida por Metropolitan Life Seguros e Previdência
Privada S.A. 3⁄4 que até a época da consulta, dezembro de 2005, o valor do seguro não havia
sido resgatado.
11. Quanto ao processo de contratação do seguro, a Comissão de Inquérito obteve do Diretor de
Relações com Investidores da Embrapar a mesma resposta já prestada anteriormente: o seguro
foi contratado pelos indiciados, sob autorização do então Presidente da Companhia, em
conformidade com regras estatutárias e regimentais vigentes. Em complementação a esta
informação, foi remetida à CVM cópia da procuração outorgada pelo presidente da Embratel
concedendo poderes aos indiciados para estabelecer contratos em nome da Companhia (fls.
169/170).
12. Atendendo à orientação da SEP, a Comissão solicitou cópias de todas as atas de Assembléia e
reuniões do Conselho de Administração e Diretoria que tenham deliberado sobre a remuneração
dos administradores, nos anos de 2002 e 2003. Em resposta, foram encaminhadas à CVM as
atas das assembléias gerais ordinárias, tanto da Embratel como da Embrapar, realizadas em
24.04.2002 e 17.04.2003 e a ata da reunião do Conselho de Administração da Embratel realizada
em 17.03.2003 (fls. 149/162).
13. Os esforços de investigação da Comissão quanto à remuneração dos administradores também
se estenderam sobre o Programa de Opções de Compra de Ações concedidos aos executivos da
Embratel, mas não foram encontradas quaisquer irregularidades quanto a ele. Por fim, apurou-se
que o Diretor Jurídico beneficiário do seguro em questão desligou-se da companhia em
29.08.2003.
14. Após obter estes esclarecimentos, a Comissão de Inquérito apresentou seu Relatório,
essencialmente reiterando e ratificando as mesmas suspeitas inicialmente aventadas por ocasião
da inspeção na Embratel. Assim, reproduzindo trecho do Relatório de Inspeção, a Comissão de
Inquérito afirma que o gasto efetuado para remuneração dos administradores deve "ter
aprovação prévia e específica, não se enquadrando em gastos que são permitidos aos
administradores através do estabelecimento de alçadas".
15. Ainda de acordo com a Comissão, isto não teria ocorrido na contratação de seguro, cujo valor
nem sequer estaria previsto na verba para honorários da administração aprovada pela
assembléia. Em conseqüência, teria havido um descumprimento do art. 152 da Lei 6.404/76 e,
portanto, um ilícito administrativo. O Relatório prossegue dizendo que, na prática, coube aos
administradores definir suas próprias remunerações, o que, além de "imoral", representaria uma
usurpação de atribuição indelegável da assembléia.
16. As possíveis infrações tributárias também foram comentadas no Relatório, tendo sido reiterada a
suspeita de não recolhimento de tributos, na medida que o seguro em questão poderia ser
interpretado pela Receita Federal como uma forma de remuneração e, como tal, sujeito à
incidência de imposto sobre a renda e de contribuição previdenciária.
17. Diante destes fatos, a Comissão de Inquérito propôs:
i. quanto ao alegado descumprimento do art. 152 da Lei 6.404/76, responsabilizar Joffre Gabriel Filho e
Joaquim de Sousa Correia, respectivamente, Diretor Administrativo e Diretor de Recursos Humanos, por
terem contratado, sem autorização prévia, seguro de vida em favor do então Diretor Jurídico; e
ii. quanto às supostas infrações fiscais, comunicar o COAF, em atenção à carta originalmente remetida à
CVM, Ministério Público, Secretaria da Receita Federal e Instituto Nacional do Seguro Social.
1. Procuradoria Federal Especializada opinou contrariamente à comunicação ao Ministério Público,
mas foi favorável à comunicação aos outros órgãos e entidades (fls. 237/239). Em seguida, os
acusados foram intimados (fls. 240/243) e apresentaram defesa tempestivamente.
Defesas
2. As defesas dos indiciados (fls. 255/304 e 305/358), embora tenham sido apresentadas
separadamente, têm praticamente o mesmo teor e por isso serão tratadas em conjunto.
3/5

3. A tese de defesa dos acusados gira em torno de um argumento principal: nem os indiciados, nem
o Diretor beneficiário do seguro eram Diretores estatutários da companhia. Embora os cargos que
exerceram ostentassem a designação de Diretor, eles eram, na realidade, meros empregados da
Embratel, e não administradores na acepção do art. 152 da Lei 6.404/76.
4. Para comprovar esta afirmação, foram anexadas cópias de atas de reuniões do Conselho de
Administração da Embratel, realizadas no período de 27.04.2000 a 19.12.2002, nas quais houve
eleição de Diretores. Em nenhuma delas figura o nome dos indiciados ou do Diretor Jurídico, a
não ser na condição de secretário das reuniões.
5. Admitida a premissa de que os indiciados e o Diretor Jurídico eram simples empregados da
Companhia, dela decorreria a conclusão de que o art. 152 da Lei 6.404/76, supostamente violado,
nem sequer incidiria sobre o caso. A remuneração do Diretor Jurídico, como a de qualquer outro
funcionário, não estaria sujeita a quaisquer limites, exceto os estabelecidos internamente pela
empresa, que teriam sido respeitados.
6. Neste sentido, os indiciados reiteram que a contratação do seguro em favor do Diretor Jurídico se
deu sob orientação e determinação do Diretor Presidente, a quem eram subordinados, e em
plena consonância com o estatuto social e o regimento interno da Embratel.
7. Além disto, os defendentes ponderam que o valor do prêmio do seguro seguro –R$ 332.514,60
(trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta centavos) –representava um
bônus absolutamente compatível com um profissional da área jurídica de alto nível, cujo salário
fixo mensal era de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
8. Quanto às questões fiscais apontadas pela Comissão de Inquérito, os indiciados alegam que
cabe à Secretaria da Receita Federal, e não à CVM, apurá-las.Com base nestes argumentos, os
acusados requerem o arquivamento do processo.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
VOTO
Senhores Membros do Colegiado
Objeto da Acusação
0. Como visto, os indiciados são acusados de terem aprovado, sem autorização prévia da assembléia geral, um
aumento da remuneração do Diretor Jurídico da Embratel, aumento este representado pela contratação de um
seguro de vida do qual o citado Diretor é beneficiário (violação ao art. 152 da Lei 6.404/763).
1. Os indiciados não contestam este fato. Alegam, apenas, que dele não se pode inferir a existência de qualquer
irregularidade, em vista de razões que adiante passo a examinar.
Vinculo entre o Diretor Jurídico e a Companhia
2. A tese central da defesa é a de que o beneficiário do seguro, embora ocupasse um cargo cuja designação
fosse "Diretor Jurídico", não era Diretor eleito pelo Conselho de Administração e, portanto, não estaria sujeito à
disciplina estabelecida na legislação societária no que respeita à sua remuneração. Seu vínculo com a
companhia era o de um mero empregado, cuja remuneração não estaria, em princípio, limitada à fixação por
parte da Assembléia Geral. Acrescentam também que eles próprios, indiciados, são empregados, e não
Diretores da Companhia, na acepção da lei societária. Como empregados, estão subordinados ao Diretor
Presidente, sob cuja orientação e expressa autorização contrataram o seguro.
3. Tais argumentos me parecem procedentes. De fato, o regime jurídico de administrador de companhia aberta só
se aplica às pessoas eleitas como tal nos termos da Lei 6.404/76. No caso dos Diretores, sua indicação para o
cargo se dá por parte do Conselho de Administração ou, se inexistente, da Assembléia Geral (cf. art. 143,
4/5

caput, Lei 6.404/764). A eventual designação de um determinado cargo como "Diretor", mesmo que associado
a tarefas tipicamente atribuídas a diretores, embora possa vir a produzir efeitos na esfera da responsabilidade,
não supre este requisito legal, isto é, não lhe transfere o regime jurídico previsto na lei societária.
4. Não me parece que a Comissão de Inquérito desconhecesse esse entendimento, ou tenha pretendido
questioná-lo.
5. Ocorre que os "Diretores" em questão não integravam os quadros da holding Embrapar, companhia aberta,
mas sim da Embratel, que, apesar de ter 99% de seu capital representado por ações de propriedade da
holding5, é uma companhia fechada. Desta forma, a Embratel não está obrigada à divulgação de algumas
informações típicas das companhias abertas, como, por exemplo, o formulário IAN, no qual a composição dos
órgãos da administração estaria informada e poderia ter sido verificada.
6. Sem estes esclarecimentos, e diante da reiterada afirmação, por parte da Companhia, de que os indiciados e o
Diretor Jurídico eram Diretores (ainda que seus cargos não fossem estatutários), a Comissão de Inquérito
parece ter sido induzida a erro sem o qual este processo, provavelmente, sequer teria sido instaurado.
7. Assim, voto pela absolvição dos indiciados da imputação de infração ao art. 152, caput, da Lei 6.404/76.
É como voto.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
1 "Art. 152. A assembléia geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e
verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor
dos seus serviços no mercado."
2 O item 3.1 do Regimento Interno (fls. 295/302) permite ao Diretor Presidente "autorizar a celebração de contratos ou a prática de outros atos que resultem em obrigações para a Companhia,
em valor inferior a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais)". Como mais tarde foi apurado (v. parágrafo 14 deste relatório), através de procuração subscrita pelo Diretor Presidente foram
concedidos aos indiciados poderes para firmar contratos em nome Embratel.
3 "Art. 152. A assembléia geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades,
o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado."
4 "Art. 143. A diretoria será composta por dois ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, ou, se inexistente, pela assembléia geral, devendo o estatuto estabelecer:
(...)"
5 Conforme notas explicativas das demonstrações financeiras que integram o ITR referente ao 3o trimestre de 2006.
Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 12 de dezembro
de 2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 12 de dezembro de
2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 12 de dezembro de
2006.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
5/5